Tribunal: CARF
Processo: 18186.721117/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.721117/2016-31
ACÓRDÃO
1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KNORR BREMSE SISTEMAS P VEICULOS COMERCIAIS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
INÍCIO
DA
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário arts. 165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966
(CTN).
No caso de saldo negativo de IRPJ, por força do normativo legal vigente até
a publicação da Lei no. 12.844/2013, o direito de compensar ou restituir
inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
2

Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
022.764, proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 que
julgou improcedente em parte a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do Pedido de Restituição (e-fl. 2), o reembolso do
valor adicional de Saldo Negativo de CSLL apurado no valor de R$ 90.352,82.
A DRF de Osasco- SP emitiu o Despacho Decisório EQI- OSA- IRPJCSLL- DICRED no.
0024/2020 de e-fls. 228/229, cujo teor segue em síntese abaixo:
“Relatório
Trata o processo de Pedido de Restituição de valor relativo a Saldo Negativo de
CSLL do exercício 2011.
2. Em 16/09/2011, o contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação
(PERDCOMP) no 34144.90415.160911.1.7.03-1711, compensando o Saldo
Negativo de CSLL do exercício 2011, no valor de R$ 409.147,12, com débitos de
Pis e Cofins de fevereiro de 2011 e com débito de estimativa de IRPJ de julho de
2011.
3. Em 29/12/2015 o contribuinte retificou sua DIPJ, aumentando o valor do Saldo
Negativo de CSLL de R$ 409.147,12 para R$ 499.499,94 (fls. 18/213).
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
3
4. Em 29/01/2016 protocolizou Pedido de Restituição (fl. 2), solicitando a
restituição do valor adicional do Saldo Negativo de CSLL apurado na DIPJ
retificadora, no valor de R$ 90.352,82. Não apresentou justificativa ou
documentos comprobatórios para explicar a alteração em sua declaração.
5. No entanto, mesmo que fosse verificada a exatidão dos novos valores
declarados, o direito de solicitar a restituição já se encontrava decaído na data de
apresentação do pedido, visto que já haviam se passado mais de cinco anos da
data do fato gerador do tributo. De acordo com o artigo 14 da IN RFB no
1717/2017, o saldo negativo de CSLL poderá ser objeto de restituição, na hipótese
de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano- calendário subsequente ao
do encerramento do período de apuração. No presente caso, o prazo decadencial
teve seu vencimento em 1o de janeiro de 2016.
6. Portanto, o pedido deverá ser indeferido, tendo em vista que já havia
transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 168 do Código Tributário
Nacional.
Decisão
7. Diante do exposto, e no exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil previstas pelo art. 6o da Lei no 10.593, de 2002, com a redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007 e pelo art. 2o do Decreto no 6.641, de 2008,
decido INDEFERIR o Pedido de Restituição de fl. 2, nos termos do presente
despacho decisório.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que pleiteou a restituição do valor referente ao saldo
negativo de CSLL do exercício de 2011 no importe de R$ 90.352,82.
Asseverou que transmitiu em 16/09/2011 a Declaração de Compensação
PER/DCOMP no 34144.90415.160911.1.7.03-1711 para compensar o Saldo Negativo de CSLL do
exercício do ano de 2011 no montante de R$ 409.147,12.
Pontuou que em 29/12/2015 retificou sua DIPJ para corrigir o valor para R$
499.499,94do total das estimativas pagas no ano de 2013, foram confirmadas apenas algumas e
que não foi reconhecido o total de R$ 348.497,49.
Destacou que apresentou o Pedido de Restituição em 29/01/2016 perante a RFB
pleiteando o montante de R$ 90.352,82 referente ao Saldo Negativo de CSLL.
Afirmou que em 06/07/2020 foi proferido despacho decisório que indeferiu o
Pedido de Restituição, sob o fundamento de que o direito da mesma encontrava-se decaído.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
4
Sustentou que o prazo prescricional/decadencial tem seu termo inicial no momento
da retificação da DIPJ, passando a ser novo termo de início a data de retificação dos valores e
como a mesma retificou sua DIPJ em 29/12/2015 aumentando o valor do Saldo Negativo de CSLL
de R$ 409.147,12 para R$ 499.499,94, o termo de início da contagem do prazo prescricional
iniciou no mês de janeiro do ano subsequente do período apurado, assim a data da decadência do
direito seria 01 de janeiro de 2021.
Aduziu que as estimativas não podem ser confundidas com o tributo efetivamente
devido, vez que somente depois do ajuste será possível apurar se o contribuinte tinha imposto ou
contribuição a pagar, isto é, o crédito de CSLL e de IRPJ estarão definitivamente constituídos na
transmissão da DIPJ, momento no qual será possível aferir o resultado apurado no ano-calendário
anterior.
Ressaltou que o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 168 do CTN
começou a fluir a partir da entrega da DIPJ, ocorrida em 29/06/2012 e que a mesma teria até
29/06/2017 para pleitear a compensação ou restituição de eventuais créditos apurados em razão
do pagamento de IRPJ e CSLL relativo ao ano-calendário de 2011.
Pugnou que seja deferido o Pedido de Restituição do valor relativo ao Saldo
Negativo de CSLL do exercício 2011 no valor de R$ 90.352,82, atualizado e corrigido de acordo
com a Taxa Selic.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-022.764/DRJ/06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 248/252).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 277/284):
“
“EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo Administrativo no 18186.72117/2016-31
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS BRASIL LTDA., pessoa
jurídica devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
referência, cientificada em 20/07/2022 do Acórdão no 106-022.764 lavrado pela
10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
conforme fls. 248/52 dos autos, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, com fundamento no artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972 e no Regimento Interno do CARF, Portaria MF no
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
5
343/2015, e nos termos da Portaria MF no 527/2010, pelas razões de fato e de
direito a seguir expostas.
I - DA TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi cientificada do julgamento da manifestação de
inconformidade em 20/07/2022 (quarta-feira), através da abertura de mensagem
disponibilizada em sua caixa postal no Portal e-CAC.
2. Assim, o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o artigo 33 do Decreto no
70.235/1972 teve início em 21/07/2022 (quinta-feira), sendo que, o prazo de 30
dias, contados em dias corridos, encerra-se em 22/08/2022 (segunda-feira).
3. Desta maneira, o presente recurso Voluntário, protocolado hoje, é tempestivo.
II - DO HISTÓRICO DO PROCESSO E DA DECISÃO RECORRIDA
4. Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente contra a decisão
da Delegacia da Receita Federal que denegou o pedido de restituição realizado
em 29/01/2016 de valor relativo à Saldo Negativo de CSLL do ano de 2010, no
valor de R$ 90.352,82 (noventa mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e
dois centavos).
5. O crédito decorre da retificação da DIPJ de 2010 realizada em 29/12/2015 (fls.
118), que corrigiu o valor do Saldo Negativo de CSLL do exercício do ano de 2010
no montante de R$ 409.147,12 (quatrocentos e nove mil e cento e quarenta e
sete reais e doze centavos) para o valor para R$ 499.499,94 (quatrocentos e
noventa e nove mil e quatrocentos e noventa e nove mil reais e noventa e quatro
centavos).
6. Diante disso, em 29/01/2016 (fls. 02), foi apresentado o presente Pedido de
Restituição perante a Receita Federal da diferença do Saldo Negativo de CSLL no
montante de R$ 90.352,82 (noventa mil e trezentos e cinquenta e dois reais e
oitenta e dois centavos), tendo o Impugnante juntado os respectivos documentos
comprobatórios.
7. Em que pesem os fundamentos e documentos trazidos pela Recorrente, a 10a
Turma da DRJ06/MG-BH proferiu Acórdão, que não reconheceu o direito
creditório da Recorrente, sob o argumento de que na data do Pedido de
Restituição já havia se passado mais de 05 (cinco) anos da data do fato gerador do
tributo e, por isso, foi indeferido o Pedido de Restituição com base nos artigos 168
c/c 165 do Código Tributário Nacional.
8. O Acórdão recorrido considerou o termo inicial do prazo prescricional para o
pedido de restituição de Saldo Negativo da CSLL a data do fato gerador
(31/12/2011).
9. Contudo, conforme se verá adiante, o Acórdão merece reforma, tendo em vista
que o direito de restituir/compensar especificamente o Saldo Negativo de IRPJ e
CSLL inicia a partir do dia seguinte do prazo final da entrega da DIPJ, conforme
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
6
entendimento consolidado da jurisprudência do CARF, bem como do Ato
Declaratório PGFN N° 6, de 09 de maio de 2018, com efeito vinculante no âmbito
administrativo, que declarou a dispensa de recorrer sobre a matéria.
10. É o que a Recorrente passa a demonstrar.
III – DA NECESSÁRIA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO – NECESSIDADE DE
RECONHECIMENTO DO INÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE CSLL NA
DATA DA TRANSMISSÃO DA DIPJ
11. Cinge-se a presente controvérsia acerca do termo inicial do prazo prescricional
para que o contribuinte possa apresentar o pedido de restituição do crédito de
Saldo Negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2011.
12. Data máxima vênia, equivocou-se o Acórdão recorrido em não reconhecer o
direito creditório relativo à Saldo Negativo de CSLL na totalidade requerida sob a
argumentação de que o fato gerador da apuração da CSLL do ano-calendário de
2010 ocorreu em 31/12/2010 e, portanto, o início do prazo prescricional para
pleitear a restituição ocorreu em 01/01/2011, sendo que a Recorrente só poderia
pleitear a restituição no prazo de cinco anos contados da referida data - ou seja,
até 01/01/2016.
13. O Acórdão recorrido merece reforma, tendo em vista que o tema em questão
já foi objeto do Ato Declaratório PGFN N° 6, de 09 de maio de 2018, que declarou
a dispensa de recorrer sobre a matéria no âmbito judicial, sendo considerado o
prazo inicial da prescrição para restituição de Saldo Negativo de CSLL a data da
entrega da Declaração de Ajuste Anual do IR.
14. Ressalte-se que a decisão recorrida é aplicável para simples pagamentos
indevidos de tributos, como, por exemplo, erro de preenchimento do valor
inserido da DARF.
15. Contudo, o presente caso trata-se de pedido de restituição de “Saldo Negativo
de CSLL”, onde a formação da existência do crédito é muito mais complexa.
16. De acordo com a disposição da Lei no 9.430/1996 (vigente à época da
apuração do IRPJ no ano-calendário de 2010) a Recorrente, optante pelo lucro
real, paga o valor da CSLL com base na estimativa mensal e apura, no final do ano-
calendário, o tributo que será efetivamente devido. Confira-se:
(...)
17. Como se vê da interpretação dos artigos supracitados, a utilização dos
pagamentos por estimativa para compensação do crédito somente era permitida
depois de encerrado o período de apuração a que se refere. Portanto, a data de
entrega da declaração (DIPJ) deve ser o termo inicial da contagem do prazo
prescricional para requerer a restituição, porque somente a partir deste momento
é que surge o Saldo Negativo passível de ser ressarcido.
18. Deste modo, o Acórdão recorrido não pode confundir as estimativas com o
tributo efetivamente devido, pois somente depois do ajuste é possível apurar se o
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
7
contribuinte tinha imposto ou contribuição a recolher, isto é, o crédito de CSLL e
de IRPJ estarão definitivamente constituídos quando da transmissão da DIPJ,
momento em que será possível aferir o resultado apurado no ano-calendário
anterior.
19. Não se trata de recolhimento indevido realizado pelo contribuinte quanto às
estimativas devidas naquele ano-calendário, ou seja, a parte Recorrente não
pretende restituir eventual pagamento de estimativa indevida considerada
individualmente, referente à competência específica. Almeja, na verdade, a
restituição do Saldo Negativo consolidado, isto é, depois de apurado o valor
efetivamente devido e que deveria ser pago em contraposição ao valor já
recolhido antecipadamente, fazendo-se, desse modo, o encontro de contas.
20. Conforme informado no primeiro parágrafo deste tópico, o tema em questão
já foi objeto do Ato Declaratório PGFN N° 6, de 09 de maio de 2018, que declarou
a dispensa de recorrer sobre a referida matéria no âmbito judicial, definindo-se
que o início da prescrição para o pedido de restituição de Saldo Negativo de CSLL
inicia-se com a entrega da Declaração de Ajuste Anual do IR. Confira-se:
(...)
21. Ressalte-se que o referido entendimento possui força vinculante no âmbito
administrativo, devendo, assim, ser respeitado.
22. Por sua vez, a jurisprudência deste E. Conselho ratifica o entendimento de que
o início do prazo prescricional para restituição do Saldo Negativo de CSLL inicia-se
com a Declaração da Entrega do Ajuste Anual do IR. Confira-se:
(...)
23. Assim, o marco inicial da contagem do prazo para restituição do Saldo
Negativo de IRPJ e CSLL inicia-se após o final do prazo de entrega da DIPJ.
24. Consigne-se que o prazo para entrega da DIPJ no exercício de 2011, referente
ao ano-calendário de 2010, nos termos do artigo 5o da Instrução Normativa RFB
no 1149/2011, se deu no dia 30/06/2011.
Art. 5o As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2011 devem ser
apresentadas até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e
cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de junho de 2011.
Parágrafo único. As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2011,
pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas parcialmente, cindidas totalmente,
fusionadas, incorporadoras ou incorporadas, devem ser apresentadas até as
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do último dia útil do mês subsequente ao do
evento, observando-se o disposto na Instrução Normativa RFB no 946, de 29 de
maio de 2009.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
8
25. Conforme se verifica na DIPJ juntada às fls.18 destes autos, a Recorrente
transmitiu a Declaração de Imposto de Renda originária no dia 30.06.2011 às
15h44min.Confira-se:
(...)
26. Portanto, o prazo prescricional para restituição do Saldo Negativo de CSLL
iniciou em 01/07/2011. Considerando que, nos termos do art. 165, I, c/c 168, I,
ambos do Código Tributário Nacional, o prazo para restituição é de 05 (cinco)
anos, tem-se que o termo final da restituição seria em 01/07/2016.
27. Logo, o pedido de restituição protocolado no dia 29/01/2016, observou o
prazo prescricional de 05 (cinco) anos para restituição, fazendo jus a postulante
ao montante de R$ 90.352,82 (noventa mil e trezentos e cinquenta e dois reais e
oitenta e dois centavos), referente ao Saldo Negativo de CSLL do exercício (ano-
calendário) de 2010, que deverá ser devidamente corrigido pela Taxa Selic.
IV - DO PEDIDO
28. Ante todo o exposto e comprovado, a Recorrente requer seja o presente
recurso conhecido e provido, de modo que o Acórdão de primeira instância seja
reformado para deferir o direito de restituição do Saldo Negativo de CSLL, no
montante de R$ 90.352,82 (noventa mil e trezentos e cinquenta e dois reais e
oitenta e dois centavos), devidamente corrigido pela taxa SELIC.
Nestes termos, Pede deferimento.
São Paulo, 19 de agosto de 2022”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário 2010
no valor de R$ 90.352,82 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
9

Da Decadência

Alegou a Contribuinte que “a data de entrega da declaração (DIPJ) deve ser o
termo inicial da contagem do prazo prescricional para requerer a restituição, porque somente a
partir deste momento é que surge o Saldo Negativo passível de ser ressarcido”.
Asseverou que “o prazo para entrega da DIPJ no exercício de 2011, referente ao
ano- calendário de 2010, nos termos do artigo 5o. da Instrução Normativa RFB no. 1149/2011, se
deu no dia 30/06/2011”.
Afirmou que “conforme se verifica na DIPJ juntada às fls. 18 destes autos, a
Recorrente transmitiu a Declaração de Imposto de Renda originária no dia 30.06.2011 às
15h44min”.
Noticiou por fim, que o pedido de restituição protocolizado no dia 29/01/2016,
observou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para restituição”.
Pois bem.
Verifica-se que a discussão nos autos cinge sobre o prazo para requerer a
restituição de saldo negativo de CSLL de 2010. A recorrente alega que o prazo para solicitar a
restituição teve início após a entrega da declaração de rendimentos (DIPJ), qual seja, dia
01.07.2011, na forma da do art. 5o. da IN SRF no 1.149/2011.
Deve-se destacar, que no caso de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2010, como é o que aqui está sendo tratado, o prazo para se pleitear a restituição
inicia-se a partir da data de entrega da DIPJ/2011.
Assim, como a contribuinte transmitiu a DIPJ/2011 em 30/06/2011, conforme se
pode constatar dos autos (e-fls 18) e de acordo com o artigo 5o da IN SRF no. 1.149/2011, o dia
30/06/2011, seria o último dia do prazo para a entrega da declaração, senão vejamos:
“Art. 5o As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2011 devem ser
apresentadas até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e
cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de junho de 2011.
Parágrafo único. As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2011,
pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas parcialmente, cindidas totalmente,
fusionadas, incorporadoras ou incorporadas, devem ser apresentadas até as
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do último dia útil do mês subsequente ao do
evento, observando-se o disposto na Instrução Normativa RFB no 946, de 29 de
maio de 2009”.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
10
Observa-se que o próprio texto legal, vigente à época, determina o momento em
que o contribuinte poderia requer a restituição do saldo negativo, no caso, após a data da entrega
da DIPJ.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2006 RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força do
normativo legal vigente até a publicação da Lei no 12.844/2013, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.
(Acórdão no. 1402-006.469- 4a Câmara- 2a Turma Ordinária- Sessão: 21/06/2023).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2001 SALDO NEGATIVO APURADO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL. TERMO INICIAL DE CONTAGEM
DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO À RESTITUIÇÃO.
O prazo para pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ apurado na
declaração de ajuste anual de empresa tributada pelo lucro real é de 5 (cinco)
anos, contado a partir do mês seguinte ao fixado para a entrega da respectiva
DIRPJ.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO VINDICADO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos o direito creditório vindicado, homologa-se a
compensação pleiteada até o limite do crédito reconhecido.
(Acórdão no. 1002-001.031- 1a Seção de Julgamento- 2a Turma Extraordinária- -
Sessão: 04/02/2020)”.
Assim, a Contribuinte teria até o dia 30/06/2016 para pleitear a restituição, ou
utilizar o crédito para compensar com tributos que era devedor, desta forma, não há que se falar
em decadência do direito creditório.
Isto posto, voto por afastar a decadência imposta no acórdão recorrido.

Análise do Direito Creditório

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
11
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do indeferimento do
pedido de restituição do saldo negativo de CSLL formulado através do PER/DCOMP no
34144.90415.160911.1.7.03-1711 no valor de R$ 90.352,82.
A DRF proferiu despacho decisório cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 228/229):
“Relatório
Trata o processo de Pedido de Restituição de valor relativo a Saldo Negativo de
CSLL do exercício 2011.
2. Em 16/09/2011, o contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação
(PERDCOMP) no 34144.90415.160911.1.7.03-1711, compensando o Saldo
Negativo de CSLL do exercício 2011, no valor de R$ 409.147,12, com débitos de
Pis e Cofins de fevereiro de 2011 e com débito de estimativa de IRPJ de julho de
2011.
3. Em 29/12/2015 o contribuinte retificou sua DIPJ, aumentando o valor do Saldo
Negativo de CSLL de R$ 409.147,12 para R$ 499.499,94 (fls. 18/213).
4. Em 29/01/2016 protocolizou Pedido de Restituição (fl. 2), solicitando a
restituição do valor adicional do Saldo Negativo de CSLL apurado na DIPJ
retificadora, no valor de R$ 90.352,82. Não apresentou justificativa ou
documentos comprobatórios para explicar a alteração em sua declaração”.
A Contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que “em 16/09/2011, a
mesma transmitiu a Declaração de Compensação (PERDCOMP) n° 34144.90415.160911.1.7.03-
1711, com a finalidade de compensar o Saldo Negativo de CSLL do exercício do ano de 2011 no
montante de R$ 409.147,12 (quatrocentos e nove mil reais e cento e quarenta e sete reais e doze
centavos)”.
Afirmou que “em 29/12/2015 a Requerente retificou sua DIPJ para corrigir o valor
para R$499.499,94 (quatrocentos e noventa e nove mil reais e quatrocentos e noventa e nove mil
reais e noventa e quatro centavos)”.
Pontuou que “em 29/01/2016 foi apresentado o presente Pedido de Restituição
perante a Receita Federal do Saldo Negativo de CSLL no montante de R$ 90.352,82 (noventa mil e
trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), tendo o Impugnante juntado os
respectivos documentos comprobatórios”.
A DRJ manteve o despacho decisório, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por sua vez, a Contribuinte interpôs recurso voluntário pleiteando que “ o acórdão
de primeira instância seja reformado para deferir o direito de restituição do Saldo Negativo de
CSLL, no montante de R$ 90.325,82 (noventa mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois
centavos), devidamente corrigido pela taxa SELIC”.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
12
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DIPJ, não é
impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o contribuinte
instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no preenchimento
da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, ter produzido, nos autos, um conjunto probatório
de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DIPJ após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015 , não impede que o direito creditório pleiteado no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
“Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”.
Portanto, não há óbice à retificação da DIPJ após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas,
e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material,
como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu in casu. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente .
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro de fato em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Ou seja, a
comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da DIPJ realizada. E
assim não procedeu a Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando
o erro de fato e origem do direito creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
13
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo”.
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de na correção
do valor do saldo negativo de CSLL indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma
vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além
daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre restituição, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o contribuinte
(art. 333, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu
alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco. (grifamos)”.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.465 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721117/2016-31
14
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos comprobatórios
hábeis em sede recursal e os constantes no processo foram devidamente analisados sem qualquer
comprovação do direito creditório em discussão.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em acatar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 283
DF CARF MF
Original